Tribunal: STF
Processo: ARE 1499292
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO IPI NA EXPORTAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO SEM QUE TENHA HAVIDO O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.